Tribunal: TJPA
Processo: 0804337-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804337-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: IEUDES ADAO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0804337-95.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANA PAULA CUTRIM MONTEIRO – OAB/PA 36.642

PACIENTE:
IEUDES ADÃO DE SOUZA – CPF 349.548.238-54

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800378-76.2023.8.14.0057

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2°, IV

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO POR POLICIAL MILITAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
IEUDES ADÃO DE SOUZA
, contra decisão do juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará/PA que em
08 de fevereiro de 2024
negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo n° 0800378-76.2023.8.14.0057.

Narra a inicial que, pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado:

a) O paciente foi preso preventivamente em
14 de junho de 2023
;

b) Já houve decisão de pronúncia;

c) O juízo coator requereu o desaforamento do julgamento.

Como argumentos para a concessão da ordem, a impetrante sustenta que a situação fático-jurídica de IEUDES permite a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medida cautelar diversa.

Contudo, prisão do paciente se reveste de ilegalidade, caracterizando constrangimento ilegal em face do excesso de prazo para apreciação da demanda, quando o requerente não é responsável pelo atraso.

– Petição inicial, ID 18634089

Em sede de pedidos, requer seja concedida a revogação da prisão preventiva, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 18751665, a liminar foi indeferida.

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

No dia
01/07/2023
, o órgão jurisdicional desta Comarca recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados IEUDES ADÃO DE SOUZA e HENRIQUE DA SILVA LEMOS.

(...) O paciente, por ser policial militar, foi
transferido para o Batalhão Especial Penitenciário
(BEP), conforme pedido de sua defesa técnica.

Em atenção ao quanto disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
foi realizada a revisão nonagesimal da prisão preventiva
dos réus IEUDES ADÃO DE SOUZA e HENRIQUE DA SILVA LEMOS, mantendo-se a prisão cautelar.

(...) Por fim, no dia
08/02/2024
, foi realizada a r
evisão nonagesimal da prisão preventiva
dos réus IEUDES ADÃO DE SOUZA e HENRIQUE DA SILVA LEMOS, mantendo-se a prisão cautelar.

– ID 18834910

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem:

Ao analisar a decisão ora combatida, observa-se que esta restou idoneamente fundamentada pela autoridade inquinada coatora no presente writ, a qual discorreu sobre as peculiaridades do caso concreto que justificam a manutenção da medida extrema e impedem a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

– ID 17161172

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, verifico que o teor da apuração realizada para a decisão de ID 18751665 foi confirmada nesta fase meritória.

A despeito das teses de ilegalidade da prisão de IEUDES, nota-se escorreitas as razões utilizadas pelo juízo a quo no decreto preventivo e nas subsequentes decisões de manutenção da cautelar, não havendo traço de ilegalidade passível de reforma nesta via.

Trata-se de suposto crime de homicídio qualificado cometido por policial militar, com grau de violência que supera a elementar do tipo – sem olvidar da fuga supostamente empreendida pelo paciente após os fatos, combinada aos disparos em direção a agentes de segurança pública.

Da decisão combatida, colaciono especial trecho:

Já em relação ao pronunciado Ieudes Adão de Souza, permanecem igualmente inalterados os requisitos autorizadores da custódia cautelar segregatória. Conquanto em sua defesa seja ressaltado ser ele policial militar, a acusação que contra si é movida nestes autos diz respeito à prática de fato delituoso cometido mediante violência, a qual teria sido usada inclusive após a efetivação do delito, especificamente no momento da fuga, tendo em vista que o acusado teria supostamente efetuado disparos contra agentes de segurança pública que o perseguiram. Dessa forma, para se resguardar a ordem pública, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente nessa fase processual.

– Revisão nonagesimal de cautelar de liberdade, ID 18634096

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Trata-se de caso que se amolda ao perfeito exemplo de fundamentação pautada na garantia da ordem pública, especialmente pela demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Além disso, anoto que o paciente possui ação penal diversa em andamento. Sobre o tema, colaciono jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade.

6. Ordem denegada.

(HC n. 727.045/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
IEUDES ADÃO DE SOUZA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024